Tribunal: TJMT
Processo: 0000485-89.2016.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000485-89.2016.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIL FERREIRA PONTES - CPF: 018.230.681-03 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - LGA LIDER (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA REJEITADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONSTA NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL AUSÊNCIA DE SEQUELA PERMANENTE REFERENTE AO ACIDENTE – FATO GERADOR DO DIREITO NÃO É O ACIDENTE EM SI MAS A PRESENÇA DE LESÃO/INVALIDEZ PERMANENTE CAUSADA PELO SINISTRO – AUSÊNCIA DE LESÕES – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a nova perícia desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença;

O fato gerador de eventual direito a indenização de seguro obrigatório não é o acidente em si, mas, sim o fato do acidente ter incapacitado a vítima de alguma forma, identificado por meio das lesões deixadas.

Conclusivo o laudo pericial quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à cobertura securitária pelo DPVAT. Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório DPVAT se não restou comprovada a invalidez permanente a que se refere o artigo 3o, alínea “b”, da Lei n. 6.194/74, especialmente se o médico legista, ao responder ao quesito formulado no Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente, afirma ser temporária. Ante a ausência de prova acerca da alegada invalidez permanente do autor, bem como de sua incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei n. 6.194/74.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GIL FERREIRA PONTES, contra a sentença de fls. 147-151, proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 0000485-89.2016.8.11.0023, proposta em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na petição inicial, resolvendo o mérito nos moldes do art.487, I do CPC, salientando que a inexistência de invalidez permanente que justifique a indenização. Condenou ainda o autor vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, observada a concessão da justiça gratuita à parte autora.

Em suas razões fls. 165-175, alega preliminarmente: (i) cerceamento de defesa, uma vez que o laudo elaborado pelo expert indicado pelo juizo, é inconclusivo acerca da própria incapacidade da parte Apelante, posto que em dissonância com a regra contida na Lei 6.194/74; (ii) porquanto num primeiro momento refere-se que o Apelante padece "de cicatriz de sutura cirúrgica, hipertrófica em cotovelo D de mais ou menos quatro cm, e cicatriz de segunda intenção em joelho D de mais ou menos três centímetros, há dificuldade de flexão dos dedos citados, encontra-se em fisioterapia para melhorar clinica", e posteriormente registra "tratar de invalidade parcial" (iii) que apesar de não haver a ocorrência de invalidez permanente, há invalidez temporária, o que não foi quantificado pelo médico perito; No mérito: (iii) que os documentos apresentados fazem prova da debilidade permanente resultante do sinistro, e que a indenização deve ser paga mediante a simples prova do acidente e o dano decorrente, determinando o prosseguimento do feito até integral satisfação do principal, com a imposição á apelada do ônus da sucumbência. Pugnando ao final ̧ o provimento do presente recurso para reformar da sentença para julgar o feito totalmente procedente, e sucessivamente pela anulação da sentença e retorno dos autos para nova perícia.

As contrarrazões de ID: 60524986, rebatendo a tese recursal, suscitando ausência de interesse recursal. Pugna ao final pelo desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por GIL FERREIRA PONTES, contra a sentença de fls. 147-151, proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 0000485-89.2016.8.11.0023, proposta em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na petição inicial, resolvendo o mérito nos moldes do art.487, I do CPC, salientando que a inexistência de invalidez permanente que justifique a indenização. Condenou ainda o autor vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, observada a concessão da justiça gratuita à parte autora.

PRELIMINARES.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Acerca do cerceamento de defesa, sob alegação que a sentença foi proferida sentença com base apenas nos relatos do D. Perito, e não levou-se em conta a situação da Apelante, e os documentos anexados pela mesma; não assiste razão a apelante.

Quanto a ser ou não necessária a nova perícia discutida, impende lembrar que o juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do novo Código de Processo Civil que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5o, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737)

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5a Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)” (CPC, 27a ed., p. 156).

Com efeito, convencendo-se o magistrado da desnecessidade da continuidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, uma vez que pericia realizada traz informações necessárias para o deslinde do feito. Assim, estando a matéria suficientemente provada pelos documentos e laudo pericial judicial acostado, fls. 137-140 do caderno processual.

O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidade do caso, em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença.

A propósito, trago a jurisprudência:

“AGRAVO RETIDO AÇÃO POSSESSÓRIA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção (...) RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA AGRAVO RETIDO IMPROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00012289820098260097 SP 0001228-98.2009.8.26.0097, Relator: Eduardo Siqueira Data de Julgamento: 25/02/2015, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2015). Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Sem justificação da utilidade da oitiva de testemunhas, e prevendo-se a sua imprestabilidade para o deslinde da causa, por inócua, pode o magistrado julgar antecipadamente a lide. Prefacial rejeitada. (...) Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME.” (TJ-RS - AC: 70054967823 RS, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga Data de Julgamento: 19/03/2015). Destaquei.

Quanto o bastante para indeferir a preliminar arguida.

Passando ao julgamento do mérito; é sabido que o fato gerador de eventual direito a indenização de seguro obrigatório não é o acidente em si, mas, sim o fato do acidente ter incapacitado a vítima de alguma forma, identificado por meio das lesões deixadas; a meu ver o laudo foi CONCLUSIVO, uma vez que diante dos teste clínicos constatou que a vitima do acidente não apresentava problema qualquer invalidez seja ela total ou parcial, atestando que não foi constatada qualquer lesão permanente referente ao acidente.

Como bem destacou a sentença guerreada:

“...Em resposta aos quesitos da parte ré o médico afirmou que não existe invalidez permanente e autor ainda se encontra em fisioterapia. "No momento há uma invalidez parcial temporária a labores que requeiram atividade manual especifica." Ademais, declarou que a lesão não resultou em invalidez ou incapacidade permanente.

Por fim o médico perito aponta que se não houver melhora da flexão total dos dedos lesionados pode ser necessária a cirurgia de liberação dos tendões que se concretizada deverá ser reavaliada após a sua efetivação.

Desta feita, sendo comprovada apenas a incapacidade parcial e temporária do autor, não faz ele jus à indenização pleiteada na inicial.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT — FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE — INVALIDEZ TEMPORÁRIA ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL — IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO. I. Para que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver "simples prova do acidente e do dano decorrente" (art. 5°, Lei 6.194/74). 2 Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido autoral, quando o laudo médico pericial constata apenas a existência de invalidez

temporária do membro afetado em razão do acidente de trânsito. (Ap 45331/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)."

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor da causa, pela parte autora, ficando sua cobrança suspensa em virtude do demandante ser beneficiário da Justiça Gratuita, conforme autoriza o artigo 98, § 3°, do CPC.”

A bem da verdade a vitima do acidente em questão possuía a época do exame pericial uma limitação, no entanto esta fora classificada como TEMPORÁRIA, ou seja, a lesão não resultou em invalidez permanente ao segurado, não havendo o que se falar de direito a indenização pelo seguro DPVAT.

É cediço que a indenização oriunda de acidente automobilístico, relativa ao seguro obrigatório de veículos, limita-se, em caso de não–morte, às hipóteses de invalidez definitiva, isto é, aquela que resulte em lesão de tal monta que torne a vítima incapacitada para desempenhar suas atividades normais, o que não ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA – CONDENAÇÃO – FRATURA DA CLAVÍCULA DIREITA – MERA DEBILIDADE PERMANENTE NÃO IMPEDITIVA PARA O TRABALHO – INVALIDEZ NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Conclusivo o laudo pericial do IML quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à cobertura securitária pelo DPVAT. “Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório DPVAT se não restou comprovada a invalidez permanente a que se refere o artigo 3o, alínea “b”, da Lei no 6.194/74, especialmente se o médico legista, ao responder ao quesito formulado no Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de Fl. 4 de membro, sentido ou função ou deformidade permanente, afirma que não. Ante a ausência de prova acerca alegada invalidez permanente do autor, bem como de sua incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei no 6.194/74.” (RAC 98394-2008; 1a C. Cível; Rel. Des. José Tadeu Cury; Julg. 17-11-2008; in www.tjmt.jus.br).” (RAC n. 87.813/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Juracy Persiani, j. 04.04.2012)

Destarte, considerando que a sequela decorrente do acidente de trânsito não resultou na invalidez permanente do autor, resta evidente que o mesmo não faz jus à indenização relativa ao Seguro Obrigatório.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em 10, dentro do especificado no § 8o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, sendo a majoração feita em 5% pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, no entanto, diante da gratuidade dos benefícios da Justiça gratuita a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade.

Desta forma, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art.98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021